Tribunal: STF
Processo: RE 70710
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
CIVIL.
LOCAÇÃO. RENOVATORIA. ALUGUEL ENTRE O TERMINO DO CONTRATO E A
ENTREGA DAS CHAVES. ART-1196 DO CÓDIGO CIVIL.
ITENS DA DECISÃO QUE TRANSITARAM EM JULGADO: IMPROPRIEDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA REVE-LOS.
SE NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO FICOU DECIDIDO QUE DEVIAM SER PAGOS
ALUGUEIS A PARTIR DO TERMINO DO CONTRATO E ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS
CHAVES, SENDO ADMITIDA A RECUSA DO LOCADOR EM RECEBE-LAS ANTES,
QUANDO PARA TANTO NOTIFICADO, POR ENCONTRAR-SE O IMÓVEL SEM
CONDIÇÕES DE VOLTAR A SER IMEDIATAMENTE HABITADO, E SE, SOBRE ESSA
PARTE, EM QUE A DECISÃO FOI UNÂNIME, NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO
TEMPESTIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TRANSITOU ELA EM JULGADO
(SUMULAS 355 E 354-STF).
RESTANDO A CONTROVERSIA, APENAS, SOBRE O VALOR A SER PAGO NO ESPACO
DE TEMPO REFERIDO, EMBORA SEJA CERTO QUE A JURISPRUDÊNCIA TEM DADO
TEMPERAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DO ART-1196 DO CÓDIGO CIVIL, IMPEDINDO
QUE O LOCADOR POSSA FIXAR ALUGUEIS EXTORSIVOS, CABE MANTER OS QUE
FORAM ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO SE, NÃO TENDO SIDO
REALIZADA PERICIA PARA SABER-SE QUAIS SERIAM OS EXATOS, AQUELES
PARECEM RAZOAVEIS.